Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. A obscuridade consiste na ausência de clareza do julgado, de forma a impossibilitar sua perfeita compreensão ou delimitação.
3. Na hipótese em tela, a parte Embargante invoca o vício previsto na lei – obscuridade – com a única finalidade de rediscutir a matéria e reverter o resultado do julgamento que não lhe é favorável, o que é inadmissível.
4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as alegações deduzidas para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou desprovidos os embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.